Tribunal: TJBA
Processo: 8010800-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010800-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EUNICE MAGALHAES PEREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 505, I, DO CPC. EXECUÇÃO NOS ESTRITOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração ou ao aclaramento do julgado, nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistem os vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, consubstanciando indevida tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. 4. A tese de absorção da GEAC pelo regime de subsídio instituído pela Lei nº 12.578/2012 foi expressamente analisada e afastada no julgamento de mérito do mandado de segurança, estando acobertada pela coisa julgada material. 5. Nos termos do art. 505, I, do CPC, é vedado rediscutir questões já decididas na mesma lide, inexistindo, na espécie, qualquer fato superveniente ou erro material apto a justificar a reabertura da discussão. 6. A execução deve observar estrita fidelidade ao título judicial, sendo inadmissível ao executado restringir-lhe o alcance ou modificar os critérios nele definidos. 7. A incidência da GEAC sobre a base remuneratória efetivamente percebida pelos servidores da ativa não configura criação de regime jurídico híbrido, mas mera concretização do comando judicial pautado na paridade remuneratória. 8. A paridade pressupõe equivalência material entre ativos e inativos, não se satisfazendo com a utilização de base de cálculo histórica dissociada da realidade remuneratória atual. 9. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010800-62.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA EUNICE MAGALHAES PEREIRA e como embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.